Tribunal: STF
Processo: Inq 2051
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE
   DESMEMBRAMENTO DE INQUÉRITO. IMPROVIMENTO.
1.      Agravo
   regimental contra decisão monocrática que determinou a separação
   do inquérito relativamente aos demais investigados, mantendo-o
   apenas em relação ao deputado federal.
2.      Razões do agravo
   regimental não se revelaram suficientes e idôneas para alteração
   do conteúdo e resultado da decisão monocrática.
3.      Esta Corte
   decretou a nulidade da denúncia e de seu recebimento, e
   considerou prejudicado o requerimento de desmembramento do
   inquérito, fundamentalmente em razão de a denúncia nula haver
   descrito "a suposta atuação de uma 'organização criminosa', o que
   não autoriza, pelo menos neste momento, a divisão do feito".
4.
        A circunstância de o julgamento haver se realizado em junho de
   2005 e até o presente momento não se haver avançado
   significativamente no inquérito, é indicativa clara da existência
   de dificuldades para o encerramento das investigações, dado o
   número elevado de investigados, e a complexidade dos fatos objeto
   de apuração, como foi destacado na decisão agravada.
5.      O art.
   129, I, da Constituição da República, atribui ao Ministério
   Público, com exclusividade, a função de promover a ação penal
   pública (incondicionada ou condicionada à representação ou
   requisição) e, para tanto, é necessária a formação da opinio
   delicti.
6.      Existência de inquérito que tramita perante o STF,
   sendo certo que ainda não há qualquer indicação por parte do
   Senhor Procurador-Geral da República acerca de qual imputação
   poderá o agravante ter que responder.
7.      Ausência de
   cerceamento de defesa, eis que não existe acusação validamente
   formulada contra o agravante. Não tendo ainda sido instaurado o
   litígio processual, descabe cogitar de violação ao contraditório
   e à ampla defesa.
8.      Relativamente à investigação sobre
   possível crime de quadrilha, esta Corte já decidiu que há
   possibilidade de separação dos processos quando conveniente à
   instrução penal, (...) "também em relação aos crimes de quadrilha
   ou bando."
9.      Agravo regimental improvido.